Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710514-40.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA RECORRIDO: ANTÔNIO CELSON DE JESUS NERIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. NULIDADE. DISTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ARRAS. RESTITUIÇÃO. 1. Não há revelia quando um dos réus contestar a ação (CPC, art. 345, I). 2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 3. A culpa pelo distrato deve ser atribuída ao promitente vendedor quando demonstrado documentalmente que o motivo para a rescisão contratual, qual seja, ausência de financiamento imobiliário pelo promitente comprador, não ocorreu. Nesse caso, as arras devem ser restituídas pelo promitente vendedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado encontra-se em sentido diametralmente oposto ao decidido na ocasião do julgamento do RE 87.855/CE; b) artigo 93, inciso IX, da CF, afirmando que a prestação jurisdicional foi deficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 52333868). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não realizou o pagamento em dobro conforme determinado (ID 52742111 e 52742112). Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção” (ARE 1419354 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Melhor sorte não colhe o apelo, em virtude da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1453517 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, o recurso não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1449323 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023). Em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020